Tribunal: TJPA
Processo: 0818385-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818385-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DO CARMO MOUGO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0818385-93.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800745-66.2023.8.14.0036

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

MATEUS DO CARMO MOUGO

IMPETRANTE:

SIDNEI ARAUJO DO E. SANTO – OAB/PA n. 34.033

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. PRETENSÃO DE REFORMA ENVOLVE INCURSÃO SOBRE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

DECRETO DE CUSTÓDIA CAUTELAR.

NECESSIDADE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. PRISÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RELEVÂNCIA RELATIVA.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SUMULA 08 DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0818385-93.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0800745-66.2023.8.14.0036

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

MATEUS DO CARMO MOUGO

IMPETRANTE:

SIDNEI ARAUJO DO E. SANTO – OAB/PA n. 34.033

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada por

Sidnei Araujo do Espírito Santo
, advogado inscrito na OAB/PA Nº 34.033, em favor de

MATEUS DO CARMO MOUGO
, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única de Oeiras do Pará – PA que, nos autos de processo nº.

0800745-66.2023.8.14.0036, decretou a prisão preventiva do paciente na origem.

Argumentou o impetrante, em síntese, que o paciente é vítima de constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, especialmente quanto à existência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida cautelar constritiva.

Ademais, ressaltou que o coacto sustenta condições pessoais favoráveis e que não oferece risco à ordem pública caso responda ao processo criminal em liberdade, de modo que, em tese, a prisão provisória poderia ser substituída por medidas cautelares diversas do encarceramento.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da constrição cautelar de liberdade.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida no sentido de revogar a prisão provisória em definitivo, substituindo-a, se for o caso, por medidas cautelares diversas do encarceramento (id 17112726).

Juntou documentos (id 17112727 – 17140179).

Decisão rejeitando pedido liminar (id 17148203).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17246020).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 17260964).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

A ordem deve ser denegada.

Explico.

Inicialmente, destaco que, conforme dito em pronunciamento anterior, não se revela manifesta ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (id 17112729 - Pág. 2 – 8), uma vez que o ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, quais sejam, a gravidade concreta do delito e a aparente periculosidade do agente extraída das circunstâncias em que o crime teria sido supostamente cometido conforme as investigações já deflagradas.

Ademais, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
,
o que, a somar, justifica o afastamento de medidas cautelares diversas do encarceramento.

Acrescento que o acolhimento da pretensão veiculada na impetração demanda, em tese, incursão sobre fatos e provas contidos nos autos originários, o que, segundo jurisprudência consolidada do STJ
[2]
, não se admite pela via do
habeas corpus
, ressalvadas hipóteses excepcionais, nas quais sejam evidenciadas, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório existente e que, nesta condição, sejam elas capazes de revelar a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, o que, a meu ver, não parece ser o caso em comento, de modo que, em sendo a materialidade e os indícios de autoria admitidos para a instauração da ação penal amparados por lastro mínimo sem mácula de ilicitude, justifica-se, ao menos neste momento processual, a manutenção do decreto prisional impugnado.

Por derradeiro, ressalto que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA). É dizer,
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
.

Portanto, não demonstrado o constrangimento ilegal arguido na impetração, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à denegação da ordem.

Posto isso,
conheço e denego
a ordem
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. A controvérsia posta na impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da denúncia, uma vez que já assentado no Superior Tribunal de Justiça que, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, a demonstração do prejuízo ao ente público. 3. Da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o órgão acusatório não apontou o elemento subjetivo especial na conduta do Paciente e nem o prejuízo econômico efetivo ao ente público municipal. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do Paciente, por inépcia da denúncia. (STJ - HC 557.632/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 15/02/2024